Tribunal: TJDFT
Processo: 0720891-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESENTRANHAMENTO DE SUPOSTA PROVA ILÍCITA. PROVA EM INQUÉRITO POLICIAL. MERAMENTE INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HC CONHECIDO. DENEGADA A ORDEM.
1. O impetrante pretende o desentranhamento de suposta prova ilícita consistente de um vídeo no qual flagrou a traficância do paciente com um usuário de drogas, sendo este identificado pelos policiais que efetuaram a prisão do paciente.
2. Conforme precedentes do TJDFT: “Não há falar em desentranhamento de prova colhida no inquérito policial, pois esse documento é meramente informativo e sua apreciação será valorada paralelamente ao conjunto probatório dos autos.”
3. Como cediço, o inquérito policial se trata de peça meramente informativa, que sequer é obrigatória na persecução penal, de modo que eventuais vícios ali ocorridos não contaminam a ação em curso, constituindo mera irregularidade.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.